Tribunal: TJMT
Processo: 1026538-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026538-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVANTE), SIMONI FANAIA KLAUK - CPF: 017.770.111-08 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.189.513/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu
a exceção de
pré
-executividade
, reconhecendo a ilegitimidade passiva do
s
executado
s
e fixando honorários advocatícios em
8
% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada
.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade
.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n.
1.659.645
/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp:
2065651
/TO, Primeira Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Feliz Natal
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0000646-54.2014.8.11.0093
ajuizada contra

AMAZÔNIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA – ME
,
SIMONI FANAIA KLAUK
e
ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados.

E ainda condenou a parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de
8
% (
oito
por cento) sobre o valor atualizado da causa,
proporcional ao número de executados
.

A parte agravante requer, em síntese, a reforma da decisão para que
a fixação dos honorários se dê por meio de apreciação equitativa
, em razão da ausência de proveito econômico aferível
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Instada, a parte agravada quedou-se inerte (Id. 247305192)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000646-54.2014.8.11.0093 ajuizada contra
AMAZÔNIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA – ME
,
SIMONI FANAIA KLAUK
e
ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados.

E ainda condenou a parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, proporcional ao número de executados
.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n.
0000646-54.2014.8.11.0093
, visando ao recebimento do crédito inscrito na CDA n.
20142846
.

A parte executada, ora agravada, opôs exceção de
pré
-executividade pugnando pelo
reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
e, consequentemente,
pela extinção
da ação.

Intimado para se manifestar
, a parte agravante
impugnou a tese da defesa e informou a retificação parcial da CDA, quanto à cobrança d
o
ICMS estimativa.

Em seguida, sobreveio a decisão ora recorrida determinando a exclusão do
s
executado
s
do polo passivo,
ante a sua ilegitimidade,
fixando honorários em
8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, proporcional ao número de executados
(Id.
167466564
dos autos da ação originária).

“
No caso, a presente execução fiscal proposta no ano 2014 fora redirecionada em desfavor dos sócios ERVIDES FIDENCIO KLAUK, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR e SIMONI FANAIA KLAUK, justamente em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica executada. Contudo, os excipientes, mesmo que exercessem poder de gerência ao tempo do fato gerador, dela (executada) regularmente se retiraram e não deram causa à sua posterior dissolução irregular, merendo, assim, ser acolhida a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO da objeção de
pré
-executividade manejada, e no mérito ACOLHO, para fins de, reconhecendo a ilegitimidade dos excipientes
, DECLARAR EXTINTA a presente execução fiscal quanto à ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR e SIMONI FANAIA KLAUK, determinando a imediata exclusão do passivo da demanda, bem como o levantamento de eventuais valores bloqueados em favor dos peticionantes.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios em
8% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, proporcional ao número de executados
.
”.
[sem destaque no original]

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Requer, em síntese, a reforma da decisão para que a fixação dos honorários se dê por meio de apreciação equitativa, em razão da ausência de proveito econômico aferível.

Logo, n
ão
se discute, no caso sob exame,
se aplicável à
Fazenda Pública
a condenação
ao pagamento de
honorários,
mas sim a forma de fixação.

No tocante a isso
,
o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
–
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no REsp:
2065651
TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).

[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de
pré
-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
REsp: 1740864 PR, Rel. Ministro MANOEL
ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022).
[sem destaque no original].

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceber que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça, em
12.6.2024
,
afetou
o REsp 2097166/PR e o REsp 2109815/MG para tramitarem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição da fixação dos honorários em caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal -
como é a hipótese dos autos -,
se deve ser feita com fundamento
(i)
no valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou
(
ii
)
por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Deve
ser consignado
, ainda, que no início do julgamento em
16.8.2024
, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, razão pela qual foi suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se, também, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ, no Tema n. 1.265, trata especificamente da determinação de sobrestamento, apenas de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de
R$ 389.754,39
(
trezentos e oitenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos
)
– é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
6
.000,00 (seis
mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“
D
IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.
1.659.645
/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp:
2065651
/TO, Primeira Turma”.

(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024
,
Publicado
no DJE 09/10/2024).
[sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

A decisão embargada, que fixou os honorários advocatícios por equidade em razão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal sem a extinção do crédito tributário, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, pois considerou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ, fundamentando-se na ausência de proveito econômico estimável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização para remediar possíveis questões já debatidas e fundamentadas na decisão combatida.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.

Embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento não demonstram omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento do recurso.

Embargos de declaração rejeitados”.

(N.U 1007383-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024).

[sem destaque no original]
.

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
- POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961). Q
uando a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024).

[sem destaque no original]
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA —
IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE
.
Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
. Recurso provido.”

(TJ-MT - AI: 10092099020238110000, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/
2023, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023).
[sem destaque no original]
.

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, uma vez que
, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, há de serem observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento:

“§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência
pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8º -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8º do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”.

(Embargos de Declaração nº 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)

[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$
6
.000,00 (seis
mil reais)
em favor do patrono dos executados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024